Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738309-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS CAVALCANTE RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARCOS CAVALCANTE RAMOS, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia e como ilegal a decisão que converteu, de ofício, o flagrante em preventiva. Sustenta, em síntese, haver sido o paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça, no contexto de violência doméstica. Aduz ter o Ministério Público pleiteado a concessão da liberdade provisória, no entanto, o juízo a quo decretou de ofício a prisão preventiva. Assevera ter a Lei no 13.964/2019 modificado a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da violação dos princípios da imparcialidade e presunção de inocência. Ressalta ser suficiente a aplicação de medidas protetivas de urgência. Com tais argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva decretada de ofício, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a revogação da custódia, ainda que condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Depreende-se dos autos de origem (0714859-10.2025.8.07.0009) que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147, § 1o (ameaça) e 140 c/c 141, § 3o (injúria), ambos do Código Penal, c/c art. 5o, inc. III e 7o, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 249253958, origem), embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas protetivas”, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, apontando, para tanto, a necessidade de resguardar a integridade física da vítima. Não obstante a alegação de não caber ao magistrado decretar de ofício a prisão preventiva do ofensor, não há, in casu, ao menos em uma primeira análise, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. De fato, com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, o art. 319 do CPP passou a ser interpretado no sentido de que a prisão preventiva não mais pode ser decretada de ofício pelo magistrado. No entanto, o caso dos autos se refere a crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006). Por sua vez, o art. 20 da citada lei autoriza a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz: “Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes imputados: injúria e ameaça (art. 140, caput, art. 141, §3o, art. 147, §1o, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso I, da Lei 11.340/2006). 2. A impetração alega ilegalidade da prisão preventiva, decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, e sustenta ausência de gravidade suficiente na conduta para justificar a medida extrema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão central consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada de ofício em casos de violência doméstica, à luz do art. 20 da Lei Maria da Penha, e verificar a presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006, aplicável por força do princípio da especialidade, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, norma que não foi revogada pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta narrada, o risco à integridade física e psíquica da vítima e o alto risco de reiteração delitiva, evidenciado por histórico de condenação anterior por crime similar contra a mesma vítima. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. (Acórdão 1962123, 0700157-86.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.)” (grifo acrescido) Conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, a vítima relatou já ter sido agredida pelo paciente anteriormente e, na data dos fatos, por não aceitar o término do relacionamento, a ameaçou com uma faca dizendo “se não ficar com ele, não ficará com mais ninguém”. Além disso, se auto lesionou para imputar à vítima condutas criminosas. Logo, em uma análise sumária, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator